Tribunal: TJBA
Processo: 8045783-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045783-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: I.J. GOMES CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA, ROSELITO PEREIRA LIMA

AGRAVADO: LUCIANA BATISTA ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DEYVID ROMEIRO ARAUJO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL EVIDENCIADOS. SEGURANÇA E HABITABILIDADE PREJUDICADAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL CONSTATADA. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL PARA O CONSUMIDOR QUE SE CONFIGURA OBRIGAÇÃO DO CONSTRUTOR/VENDEDOR, ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA OU ENTREGA DE NOVO IMÓVEL SIMILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer decorrente da necessidade de desocupação do imóvel por vícios construtivos.

II. Questão em discussão:
Se restou evidenciado os vícios construtivos e sua reponsabilidade quanto a eles, e se cabe obrigar ao construtor/vendedor ao pagamento do aluguel de outro imóvel para o consumidor enquanto durar a obra ou até a entrega de outro imóvel compatível.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia a existência de vícios construtivos oriundos de falhas decorrentes de execução, procedimento e uso de materiais inadequados, não guardando relação, a priori, com fatores exógenos, naturais ou funcionais (externos a edificação/fenômeno da natureza/uso), os quais apontam para o risco de de colapso, decorrente da constante movimentação e recalque da fundação, situação de ciência da Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A permanência dos Agravados no imóvel em questão representa risco até de vida, sendo adequado que, residam em outro local até que o vendedor/construtor lhes entregue imóvel similar ao adquirido, em boas e seguras condições de moradia, custo esse que nos termos da Lei e da jurisprudência pátria, deve ser suportado pelo fornecedor, diante de sua responsabilidade objetiva frente ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045783-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante I.J. GOMES CONSTRUCOES LTDA e como Agravada LUCIANA BATISTA ALVES DE SOUZA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça